Tribunal: TJMT
Processo: 1029825-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029825-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDENIRA FIRMINO MARIANO - CPF: 800.809.281-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. B. M. S. S. - CPF: 097.898.681-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). INAPLICABILIDADE NA AQUISIÇÃO JUDICIAL POR PARTICULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou a observância da Tabela CMED - Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para aquisição de bomba de insulina e insumos correlatos em cumprimento de sentença para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo I.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber (i) se o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) deve ser aplicado quando a aquisição de medicamentos é realizada por particular mediante bloqueio judicial; e (
ii
) se a ausência de regulamentação de preços para insumos farmacêuticos específicos impacta a decisão judicial.

III. Razões de decidir

3.
O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), destina-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas por entes públicos, não se estendendo às compras efetuadas por particulares mediante bloqueio judicial.

4.
A lacuna regulatória quanto aos preços de insumos farmacêuticos específicos, como bombas de insulina e acessórios, evidencia a inexistência de marco normativo para determinação de valores comerciais por parte da autoridade reguladora.

5.
Em situações excepcionais de descumprimento judicial da obrigação de fornecimento, a aquisição deve observar o menor orçamento apresentado, seguindo a Tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC).

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para determinar que a eventual aquisição dos insumos seja realizada com base no menor orçamento apresentado.

Tese de julgamento
: "1. O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas. 2. A ausência de regulamentação específica de preços para insumos farmacêuticos especializados autoriza a utilização do menor orçamento disponível."

________________________

Dispositivos relevantes citados: Recomendação CNJ nº 146/2023

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234, RE nº 1.366.243/SC; TJMT, N.U 1002320-52.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/03/2025; TJMT, NU 1007429-47.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28/04/2025

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
R. B. M. S. S.
, representado por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n.
1035871-56.2021.8.11.0002, movido em
face
do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
,
determinou que
, na hipótese do não cumprimento voluntário por parte d
os executados
, ora agravados
, “
o exequente deverá trazer aos autos no mínimo 03 (três) orçamentos de farmácias da cidade ou de distribuidoras regionais, observando o disposto no Tema 1234 do STF, que determina preço máximo conforme Tabela CMED PMVG
”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade d
os parâmetros da
Tabela CMED
,
alegando
que o valor a ser bloqueado deverá corresponder ao menor dos orçamentos apresentados
, sob o argumento
de que
a bomba de
infusão de
insulina
e seus insumos são dispositivos médicos
classificados como produtos para saúde e sujeitos a
regulamentação
técnica específica

da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
;
portanto,
estão fora do âmbito de regulação
da referida
T
abela
CMED
.

Alega
ainda
que “
a tentativa de aplicar a Tabela CMED para limitar o preço dos insumos aqui discutidos revela-se, portanto, inadequada e ilegal, pois extrapola a competência da CMED e viola princípios constitucionais, como o da legalidade e o do devido processo legal, além de comprometer o direito fundamental à saúde da parte autora
”
.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir as partes agravadas a providenciarem, solidariamente, o imediato fornecimento do tratamento com
b
omba de insulina e demais acessórios (aplicador, cateter, reservatório, transmissor e sensores). No méri
t
o
, requer o provimento do recurso par
a
reforma
r
a decisão impugnada.

Deferido, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id.
311615366
).

Certificado o decurso do prazo para os agravados apresentarem resposta ao agravo de instrumento (Id.
325588977
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso (Id.
326159891
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto por
R. B. M. S. S.
, representado por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n.
1035871-56.2021.8.11.0002, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, determinou que, na hipótese do não cumprimento voluntário por parte dos executados, ora agravados, “
o exequente deverá trazer aos autos no mínimo 03 (três) orçamentos de farmácias da cidade ou de distribuidoras regionais, observando o disposto no Tema 1234 do STF, que determina preço máximo conforme Tabela CMED PMVG
”.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente, ora agravante, com o diagnóstico de “Diabete Mellitus Tipo I (CID 10 E11)”, pretende compelir os entes públicos, estatal e municipal, a fornecerem a Bomba de Insulina, aparelho necessário para fazer infusão contínua do hormônio da insulina no corpo da criança.

O d. Juízo de origem, consubstanciado nas orientações do Tema 1.234 do STF, dentre outras determinações, assim estabeleceu,
litteris
:

“(...) 5- Caso o Município de Cáceres e o Estado de Mato Grosso não forneçam os medicamentos - o que deverá ser comprovado pelo exequente nos autos - o exequente deverá trazer aos autos no mínimo 03 (três) orçamentos de farmácias da cidade ou de distribuidoras regionais,
observando o disposto no Tema 1234 do STF, que determina preço máximo conforme Tabela CMED PMVG
(“Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na
Conitec
(se for o caso, considerando o
venire
contra
factum

proprium
/tu
quoque
e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor
, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”), formulando o pedido de bloqueio
(não serão aceitos orçamentos com preços de balcão ou para pessoa física)
;”

Dessa forma, o cerne da controvérsia está em saber
se o preço máximo de medicamentos definido pela tabela oficial
(
CMED
-
PMVG
)
deve ser aplicado quando o remédio é comprado por uma pessoa, com autorização judicial para usar dinheiro público, porque o Estado não cumpriu sua obrigação de fornecer o medicamento.

Pois bem.

Com relação ao fornecimento de medicamentos, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, fazendo
interpretação lógico-sistemática do Tema 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, em conjunto com a Recomendação 146/2023 do CNJ,
entendeu
que a Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), estabelecida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), destina-se exclusivamente às aquisições de medicamentos pelos entes públicos. Tal entendimento se fundamenta no fato de que a referida normativa determina a observância desses critérios quando da prestação da tutela específica pelo ente federado.

Nessa perspectiva,
em situações excepcionais nas quais um particular se veja compelido a adquirir medicamentos diretamente do fornecedor, em decorrência do descumprimento, pelo ente federado, da decisão judicial que lhe impunha tal obrigação, não subsiste o dever de observar a tabela PMVG. Isso porque essa tabela tem por finalidade específica regular as compras governamentais e assegurar que os órgãos públicos adquiram medicamentos a preços controlados.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TABELA CMED. INAPLICABILIDADE DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) EM CASO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO POR PARTICULAR. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença ajuizado por particular para o fornecimento de medicamento, permitindo a aquisição sem observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), conforme a Tabela CMED. O agravante sustenta que a aquisição deve respeitar o teto estabelecido no Tema 1.234/STF, bem como a necessidade de renovação periódica da prescrição médica e a exigência de apresentação de orçamentos adequados ao mercado farmacológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição do medicamento por meio de bloqueio judicial deve observar o PMVG, conforme previsto na Tabela CMED; e (
ii
) estabelecer a necessidade de renovação periódica do relatório médico para a continuidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PMVG se aplica exclusivamente às compras governamentais diretas realizadas pelos entes públicos, conforme interpretação sistemática do Tema 1.234/STF e da Recomendação 146/2023 do CNJ, não se estendendo às aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial.

4. Quando a Fazenda Pública descumpre decisão judicial de fornecimento de medicamento, e o particular adquire o fármaco diretamente, os preços praticados seguem a Tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC), pois o PMVG destina-se à aquisição pública e não à compra privada forçada pelo não cumprimento da obrigação estatal.

5. A necessidade de renovação periódica do relatório médico decorre da jurisprudência e de diretrizes sanitárias, sendo medida essencial para a efetividade do tratamento e controle da continuidade da prestação estatal, conforme entendimento consolidado pelo Fórum Nacional dos Juízes de Saúde (FONAJUS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à renovação periódica do relatório médico.

Tese de julgamento:

1. O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas.

2. A manutenção do fornecimento contínuo de medicamento deve estar condicionada à renovação periódica do relatório médico, conforme diretrizes sanitárias e entendimento do FONAJUS.

Dispositivos relevantes citados: Recomendação CNJ nº 146/2023;

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234, RE nº 1.366.243/SC; TJMS, AI nº 2000988-40.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, j. 25/11/2024; TJMS, AC nº 0802871-08.2020.8.12.0018, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 22/06/2023; TJMT, AI nº 1027035-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 4/12/2024.
”
(
TJMT -
N.U 1002320-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

[sem destaque no original]

No mesmo sentido: TJMT – NU 1007429-47.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em: 28/04/2025, Publicado em: 28/04/2025.

Além disso, a completa omissão dos insumos farmacêuticos pleiteados
(
bomba de insulina e demais acessórios
-
aplicador, cateter, reservatório, transmissor e sensores)
na estrutura regulatória da Tabela CMED revela, de maneira cristalina e irrefutável, a inexistência de qualquer marco normativo ou critério técnico estabelecido pela autoridade reguladora para a determinação de seus valores comerciais. Essa lacuna regulamentar evidencia que o órgão competente optou deliberadamente por não submeter tais produtos ao regime de controle de preços, reconhecendo implicitamente suas especificidades técnicas, comerciais ou de mercado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para
reformar a decisão impugnada para
determinar que, em eventual aquisição direta dos insumos pleiteados pela parte autora, a compra seja realizada com base no menor orçamento apresentado, de acordo com a Tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025